Tribunal: TJSP
Processo: 1012265-34.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Avarias em equipamentos eletroeletrônicos. Prejuízos, que se atribui provocados por oscilação na corrente elétrica. Cobertura de seguro de danos honrada pela autora. Sub-rogação de direitos. Abordagem reparatória contra operadora de serviços de energia elétrica. Juízo de improcedência. Apelo da autora. Desprovimento.